Tribunal: CARF
Processo: 10166.722154/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO PARCIALMENTE EXONERADO NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 dispõe que o Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Conforme a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Estando o valor exonerado abaixo do limite atualmente previsto, é caso de não se conhecer do recurso de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A comprovação da origem dos créditos deve ser realizada de forma individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI VIGENTE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ACESSO A DADOS BANCÁRIOS PELO FISCO.
Não há necessidade de prévia autorização judicial para que o Fisco possa pedir e obter extratos de movimentação financeira de contribuintes, regularmente intimados por auditor fiscal da RFB. A questão já está há muito superada, a partir da Lei Complementar no 105, de 2001 e da jurisprudência consolidada do STF.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 147.
A partir de 2007 passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. CONFISCO.
A multa de 75% sobre o valor do crédito tributário decorrente de lançamento de ofício tem expressa previsão legal e o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Multa corretamente aplicada.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Aplicação vinculante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722154/2015-10
ACÓRDÃO
2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E EMERSON PONTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO PARCIALMENTE EXONERADO NA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE
ALÇADA.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 dispõe que o Presidente de
Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Conforme a Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Estando o valor exonerado abaixo do limite atualmente previsto, é caso de
não se conhecer do recurso de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. A comprovação da origem dos créditos deve ser realizada de
forma individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da
coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em
conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
2
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo e dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI VIGENTE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ACESSO A
DADOS BANCÁRIOS PELO FISCO.
Não há necessidade de prévia autorização judicial para que o Fisco possa
pedir e obter extratos de movimentação financeira de contribuintes,
regularmente intimados por auditor fiscal da RFB. A questão já está há
muito superada, a partir da Lei Complementar no 105, de 2001 e da
jurisprudência consolidada do STF.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 147.
A partir de 2007 passou a existir a previsão específica de incidência da
multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. CONFISCO.
A multa de 75% sobre o valor do crédito tributário decorrente de
lançamento de ofício tem expressa previsão legal e o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária. Multa corretamente aplicada.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Aplicação
vinculante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 06 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (folha 277), com a exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros de mora e multa proporcional de
75%, relativo a i) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, no período de 31/01/2011 a 31/12/2011; ii) omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (ano calendário 2011) e iii) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
(ano calendário de 2011). Houve ainda o lançamento de multa exigida isoladamente, pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão,
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) que consta de folhas 289 e seguintes, informa
a Autoridade Fiscal autuante que o contribuinte fora intimado a apresentar os extratos bancários
de contas de sua titularidade, mantidas em instituições financeiras, e contratos e outros
documentos relativos a compra e venda de imóveis.
O contribuinte compareceu em mais de uma oportunidade à Unidade da RFB,
apresentando documentos, inclusive os extratos das contas bancárias analisadas, conforme
registro no TVF (fl. 290).
De posse dos extratos bancários, a fiscalização lavrou termo de intimação fiscal,
requisitando que o contribuinte comprovasse a origem dos recursos creditados em suas contas
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
4
bancárias. Narra a autoridade fiscal que o contribuinte pediu (e foi atendido) diversas
prorrogações de prazo para apresentação de resposta.
Em suma, após sua análise, o Auditor Fiscal concluiu que: a) dois depósitos de R$
3.000.000,00 estavam justificados pela venda de uma propriedade; b) a informação de que o
contribuinte era produtor rural, desacompanhada de documentação comprobatória que
justificasse especificamente os depósitos, nos termos do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, não
atendia aos ditames legais; c) a alegação de parcerias financeiras e empréstimos, sem
documentação relativa a essas operações, além de não constarem da DIRPF, não eram suficientes
para justificar depósitos bancários nos termos da legislação aplicável; d) valores recebidos da
empresa JBS pela suposta “locação de pastagem” (dois depósitos de R$ 50.000,00), apesar de
constarem nos extratos em análise, não foram considerados como depósitos de origem
comprovada porque desacompanhados de documentação complementar; e) valores de Notas
Fiscais de produtor rural emitidas não foram consideradas por não encontrarem coincidência de
datas e valores com os depósitos bancários auditados (fala especificamente de um depósito de R$
148.978,66 realizado em 24/01/2011). Não obstante, para notas fiscais que em valores e datas
encontrou-se coincidência com os depósitos, houve exclusão da apuração (valor total de R$
175.000,00). Finalmente, realizou um batimento entre as contas e excluiu depósitos em contas no
Banco do Brasil e no HSBC porque verificou que provinham de conta da mesma titularidade do
contribuinte no Banco Bradesco (fl. 297/8).
Em resposta complementar, o contribuinte mencionou diversos depósitos em
cheques, que foram assim tratados no TVF (fl. 300):
De fato, conforme informado pelo contribuinte, relativamente à movimentação
de cheques em sua conta bancária (mantida junto ao Banco Bradesco), a maior
parte deles originou-se das empresas Supra Consultoria RCA Ltda e Friquali
Comercio de Carnes Ltda. Porém, não esclareceu, em suas respostas, a natureza
de tais créditos em sua conta, (...)
O Auditor Fiscal diz que tentou intimar essas empresas para circularização dos
cheques, mas não obteve sucesso e considerou que sem possibilidade de contato com as
empresas Supra e Friquali e sem conhecer a natureza da operação ou os motivos que as levaram a
emitir cheques em favor do contribuinte, os citados créditos foram considerados não
comprovados (fl. 303), sendo lançados como “rendimentos omissos recebidos de pessoas
jurídicas”. (sublinhei)

Complementa que “quanto aos demais depósitos bancários ocorridos no Banco
Bradesco (mesmo coincidentes com cheques recebidos), sem qualquer alegação de origem por
parte do contribuinte, foram considerados não comprovados, devendo ser lançados como
rendimentos omissos recebidos de pessoa física.” (sublinhei, fl. 303)
Em relação a todos os demais créditos verificados em contas de titularidade do
contribuinte, diz a autoridade fiscal que “ ... foram os mesmos considerados como não
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
5
comprovados, sendo que serão lançados em auto de infração como rendimentos omissos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada” (sublinhei, fl. 305).
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação na folha 318, com
os seguintes tópicos:
a) Inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário do impugnante;
b) Alienação de imóvel Fazenda Guarujá, valorização do bem, custo de aquisição,
benfeitorias, financiamentos averbados na matrícula;
c) Conceito tributário de renda;
d) Impossibilidade da inversão do ônus da prova;
e) Imposição de multa desarrazoada, desproporcional e confiscatória.
A 5a Turma da DRJ/BHE analisou a impugnação do contribuinte, proferindo Acórdão
nas folhas 493 e seguintes. Assim dispôs, em resumo, o Julgador recorrido:
a) Não há que se falar em nulidade do lançamento;
b) Não há qualquer óbice ao acesso das Autoridades Fiscais às informações
bancárias dos contribuintes, desde que observados os requisitos dispostos na
legislação tributária, citando a Lei Complementar no 105, de 2001;
c) A tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
fundou-se no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996. A legislação contempla a
presunção legal a favor do Fisco, havendo como pré-requisito apenas a
necessidade da falta de comprovação da origem dos depósitos bancários;
d) Diferentemente do que alega o impugnante, os valores auferidos pela venda da
propriedade rural não foram computados no lançamento, conforme se verifica
do TVF à folha 292 e planilha de folhas 308/311, não havendo que se falar em
dupla tributação (fl. 501);
e) Não procede o argumento do contribuinte de que foram tributados os resgates
de aplicações financeiras. Tais valores não figuram na planilha elaborada pela
fiscalização de folhas 308/311;
f) Constata-se que foram tributadas transferências efetuadas entre contas do
próprio contribuinte no Banco Bradesco, restando demonstrada a origem dos
créditos que determinou excluir do lançamento (tabela na fl. 501/2), no total de
R$ 3.252.000,00;
g) Em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, a comprovação de sua
existência, pela demonstração do fluxo financeiro dos recursos, é crucial;
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
6
h) No que se refere ao crédito recebido de Sergio A. B., no valor de R$ 148.978,66
na data de 24/01/2011 deve ser excluído da tributação referente aos
rendimentos recebidos de pessoa física;
i) Correta a aplicação das multas isoladas lançadas, exceto com relação à multa
referente ao mês de janeiro que deve ser excluída;
j) No que tange à multa de 75%, em face do lançamento de ofício, a respectiva
penalidade não pode ser reduzida nem dispensada.
Assim, decidiu o julgamento recorrido pela procedência parcial da impugnação,
considerando comprovados o total de créditos bancários de R$ 3.252.000,00, e determinando a
exclusão do valor de R$ 148.978,66 relativo à infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física.
Cientificado dessa decisão em 21/11/2016 por aviso de recebimento (fl. 511), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/12/2016, conforme registro na folha 603.
Em sede de recurso (folha 517 e seguintes), alega, em resumo, que:
a) A movimentação da conta bancária se deve à saída de empréstimos efetuados,
efetuados anteriormente, de modo a comprovar o reingresso de capial
mediante cheques em operações de mútuo (fl. 522);
b) Diz que apresenta documentos juntamente com o recurso, que não foram
apresentados anteriormente por motivos “de força maior”, uma vez que o
Banco não os fornecera;
c) Os depósitos realizados pela JBS se referiram à venda de maquinário agrícola,
conforme demonstrado na impugnação;
d) Sustenta ser irregular a “quebra de sigilo bancário” sem autorização judicial;
e) Lançamento efetuado com base em depósitos bancários está em dissonância
com o conceito de renda e os depósitos não comprovam “acréscimo
patrimonial” (fl. 525). Cita a Constituição Federal e o CTN (fl. 532);
f) Presunções legais podem ser usadas pelo legislador ordinário, mas no caso em
concreto o auditor fiscal “acabou por enquadrar os meros depósitos como
omissão de receita” (fl. 528);
g) O contribuinte apresentou livros e documentos que atestam sua atividade de
produtor rural não procedendo qualquer suspeita sobre ele, então;
h) Cita os autos do processo administrativo 10530.726.486/2011-36 dizendo que lá
o recorrente juntara farta documentação que comprova a origem de todos os
depósitos efetuados em suas contas bancárias;
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
7
i) A movimentação bancária decorre da atividade como produtor rural e está
demonstrada com a apresentação de notas fiscais “devidamente circularizadas”
embora divergências pontuais existam (fl. 530);
j) Estão sendo anexados contratos de mútuo que comprovam as operações com
ganhos de “apenas 2% a.m” (fl. 530), mas reconhece que o recorrente e seus
parceiros operavam “de forma rudimentar”, sendo a documentação das
operações “precária”;
k) Foram incluídos no lançamento valores referentes à venda de produção (R$
148.978,66, em janeiro de 2011) e capital reingressado objeto de operações de
mútuo com parceiros (fl. 537);
l) A presunção do Fisco de que todos os depósitos efetuados na conta do
contribuinte constituem efetivamente receita ou renda não pode prevalecer sob
pena de violar diversos dispositivos da CF/88, que enumera;
m) A fiscalização incluiu como depósitos não comprovados valores referentes a
resgates de aplicações financeiras na relação da folha 308, como “TRANSF AG
DIN PROP FAV” que perfazem o total de R$ 3.447.569,00, que devem ser
excluídos da apuração (fl. 541);
n) Mesmo nas hipóteses de quebra de sigilo bancário, exige-se que o Fisco
comprove a omissão de receita, sendo inadmissível a inversão do ônus
probatório (fl. 543);
o) Abre um tópico sobre a multa isolada devida pela falta de recolhimento do
carnê leão, apesar de nesse ponto tratar novamente de pontos já explanados
sobre “comprovação da movimentação financeira”, incompatibilidade do artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996 com o conceito de renda e existência de dúvida
quanto às circunstâncias materiais do fato, citando o artigo 112 do CTN;
p) Fala da multa de ofício aplicada, reputando-a desarrazoada, desproporcional e
confiscatória (fl. 551);
q) Diz que “em que pese a existência de Súmula do CARF que convalida a
aplicação, nos lançamentos de ofício, de juros de mora com base na taxa Selic”,
o recorrente manifesta-se em contrário, inclusive para efetuar o indispensável
pré-questionamento da matéria, visando uma possível discussão perante o
Poder Judiciário (fl. 554);
PEDE, em sede preliminar, a nulidade do lançamento eis que baseada em extratos
bancários obtidos sem autorização judicial. No mérito, o acatamento das razões de
que todos os depósitos estão justificados como sendo provenientes de atividade
rural do recorrente. Alternativamente, que seja reconhecido como ilegítimo o
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
8
lançamento efetuado tão somente com base em depósitos bancários. Seja afastada
a aplicação da multa e seja afastada a aplicação de juros com base na taxa Selic.
Em seguida às razões do recurso acima resumidas, estão anexados a partir da folha
559, extrato mensal da conta corrente no Banco Bradesco (41 folhas) com data inicial em
10/04/2015 e lançamentos entre abril e dezembro daquele ano.
Na folha 606 consta a apresentação de um “requerimento de desistência” do
recurso, onde o contribuinte pede o parcelamento dos débitos em discussão com base na Lei no
13.496, de 24 de outubro de 2017. Entretanto, a Unidade de origem manifestou-se na folha 611,
dizendo que o requerimento fora protocolado em 2/2/2018, fora do período estabelecido pela IN
RFB no 1.711, que estabeleceu em seu artigo 8o, § 3o que a desistência de recursos só poderia ser
efetuada “até o último dia útil do mês de novembro de 2017”. O contribuinte foi cientificado em
19 de novembro de 2018 (AR na folha 612) e não se manifestou. Os autos então retornaram a este
Conselho para julgamento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator

RECURSO DE OFÍCIO
O julgador de 1a instância decidiu dar provimento parcial à impugnação para excluir
do lançamento diversos depósitos bancários, considerados comprovados, no valor total de R$
3.252.000,00, e a exclusão do valor de R$ 148.978,66 relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, bom como a multa referente ao mês de janeiro de 2011,
no valor de R$ 20.138,18, conforme o dispositivo na folha 503/4.
Assim, submeteu sua decisão à apreciação deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 e Portaria MF no 3, de 3
de janeiro de 2008, por força de recurso então necessário.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 dispõe que o Presidente de Turma de
Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Conforme a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Estando o valor exonerado abaixo do limite atualmente previsto, é caso de não se
conhecer do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
9
Admissibilidade.
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, dele tomo
conhecimento.
1. Preliminar de nulidade do lançamento com base em depósitos bancários.
O recorrente pleiteia em sede preliminar a declaração de nulidade do lançamento
uma vez que o procedimento fiscal baseou-se em depósitos bancários e está fundamentado no
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação à alegada incompatibilidade do dispositivo legal com dispositivos da
Constituição Federal de 1988, é de observância obrigatória a Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não há que se cogitar a declaração de inconstitucionalidade de lei vigente,
neste julgamento.
Portanto, vigente o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, cite-se outra Súmula do
CARF, também de observância obrigatória:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018). (destaquei)
Assim, conforme entendimento já sumulado a partir de farta jurisprudência deste
Conselho, existe uma presunção legal de renda a partir de depósitos bancários, com autorização
em lei.
Não está correta a afirmação na folha 525 – recurso, de que “...se admita
transferência de dados bancários para o sistema de dados da Receita Federal...”. Não houve isso.
Conforme relatório fiscal (TVF), o Recorrente fora intimado a apresentar “extratos
bancários referentes à toda movimentação financeira junto às instituições financeiras em que
manteve a titularidade ou responsabilidade por contas de depósitos, investimentos ou similares,
durante o ano-calendário supracitado, no Brasil e no exterior” (fl. 290).
O próprio Recorrente apresentou, na Unidade da RFB, em mais de uma ocasião e
após pedidos de prorrogação de prazo que foram atendidos, os referidos extratos.
Na impugnação, fora dito que isso se deu porque houve “ameaças” de sanções. Mas
o que se observa no termo de início do procedimento fiscal (fl. 12) são apenas citações de
dispositivos legais, da Lei no 9.430, de 1996 e do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
10
Não se verificam irregularidades na intimação fiscal que pudessem macular de
nulidade o pedido e a entrega dos extratos bancários.
1.1 Necessidade de prévia autorização judicial para o Fisco requerer
extratos de movimentação financeira
Quanto à necessidade de prévia autorização judicial para que o Fisco possa pedir e
obter extratos de movimentação financeira de contribuintes, regularmente intimados por auditor
fiscal, a questão já está há muito superada, a partir da Lei Complementar no 105, de 2001 e da
jurisprudência do STF, que inclusive o Recorrente demonstra conhecer, fazendo expressa
referência no recurso. Não obstante, cite-se:
RE 389.808 ED-segundos, Min. André Mendonça, julgamento em 25/06/2025
EMENTA SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISIÇÃO DE DADOS DA
CPMF PELA RECEITA FEDERAL SEM PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No105, DE 2001. REGULAMENTAÇÃO NA ESFERA
FEDERAL. DECRETO No 3.724, DE 2001. LEI No 10.174, DE 2001. TEMA No 225 DO
EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Evoluiu a jurisprudência desta Suprema
Corte para o entendimento, hoje consolidado, no sentido da viabilidade da
requisição de dados bancários por agentes fiscais tributários diretamente das
instituições financeiras, despicienda a prévia autorização judicial. 2. Aplicação da
lei posterior sem imposição do princípio da anterioridade, ex vi do art. 144, § 1o,
do Código Tributário Nacional. 3. Aplicação em conformidade com as teses fixadas
no Tema RG no 225: “I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, §1o, do CTN.” RE no 601.314-RG/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin,
julgado com as ADIs no 2.390/DF, no 2.386/DF, no 2.397/DF, e no 2.859/DF,
relatadas pelo Ministro Dias Toffoli. 4. Alteração do julgamento para aplicação do
entendimento cristalizado nesta Suprema Corte. (destaquei)
2. Mérito
2.1 Apresentação de documentos
Diz o recurso que apresentava documentos que por “motivo de força maior” não
haviam sido apresentados anteriormente na ocasião da impugnação e que o Carf deveria
manifestar-se sobre isso.
O artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972 determina que a prova documental
será a presentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
11
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Mas, conforme relatado, os documentos que se encontram anexados nestes autos
após a apresentação do recurso voluntário são extratos de uma das contas do Recorrente,
relativas ao ano de 2015, quando os depósitos considerados no lançamento são do ano de 2011.
Além disso, nenhuma das operações que se verificam grifadas nesses extratos
posteriormente apresentados foram individualmente vinculadas à listagem de depósitos
considerados não comprovados pela autoridade fiscal.
Por esta razão, não se prestam a elidir o lançamento os documentos apresentados
com o recurso.
O recurso cita os autos do processo administrativo 10530.726.486/2011-36 dizendo
que lá o recorrente juntara farta documentação que comprova a origem de todos os depósitos
efetuados em suas contas bancárias.
Cada processo administrativo é julgado individualmente. Não se “empresta” provas
anexadas a outro processo para de forma genérica elidir a tributação de depósitos bancários que
foram listados individualizadamente nestes autos. Mesmo porque a comprovação dos
rendimentos caracterizados por depósitos bancários deve ser feita individualizadamente com
coincidência de datas e valores, conforme preceitua o artigo 42, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
2.2 Presunção estabelecida pelo artigo 42 da Lei 9.430, de 1996. Ônus da prova.
As autuações fiscais com base no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996 são de análise
recorrente neste Conselho e dessa forma a jurisprudência é bastante consolidada.
Vejamos o seguinte julgado, no qual faço destaques:
Acórdão 9202-011.256, sessão de 18 de abril de 2024.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA. Diante da presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de
depósito ou investimento deve ser realizada de forma individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
Tal Acórdão está em consonância com os termos legalmente previstos. Vejamos a
Lei no 9.430, de 1996 (destaco):
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
12
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Os depósitos apontados nos anexos da autuação estão em contas de titularidade do
contribuinte autuado. A comprovação da origem de todos os recursos depositados não foi feita de
forma individualizada pelo contribuinte regularmente intimado. Existe lei em vigor autorizando
que o Fisco considere o montante desses depósitos como omissão de rendimentos submetidos à
tabela progressiva do imposto de renda.
Portanto, não há que se falar em ilegalidade do lançamento nem em inexistência da
hipótese de incidência tributária, no caso. Também da jurisprudência deste Conselho:
Acórdão 9202-007.629, sessão de 27 de fevereiro de 2019
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26. A presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de janeiro de 1997, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo e dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (destaquei)
2.3 Atividade rural e operações de mútuo.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
13
Conforme já destacado acima, a comprovação da origem dos depósitos deve ser
feita pelo contribuinte, regularmente intimado, de forma individualizada. Assim, não é possível se
aceitar alegações genéricas sem que haja uma vinculação documental específica entre a operação
alegada e os depósitos bancários listados no Termo de Intimação Fiscal.

Em relação ao exercício de atividade rural, vejamos o seguinte julgado, que se adota
como razão para decidir:

Acórdão 9202-011.508, sessão de 19 de setembro de 2024.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS
NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL. O exercício de atividade rural pelo
contribuinte, para rendimentos declarados e regularizados, por si só, é
insuficiente para adoção da presunção de que havendo movimentação bancária e
financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os
depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a
referida atividade. É imprescindível comprovar, de forma individualizada, com
correspondência de valores e datas, que cada depósito se vincula a citada
atividade, para fins de possibilitar a quantificação da base de cálculo dos
rendimentos não declarados com vinculação a atividade rural e, assim, tornar
possível aplicar a hipótese do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990,
conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base” – norma de tributação
específica), caso o sujeito passivo tenha optado para que, na composição da base
de cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da
receita bruta. No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430,
por depósitos bancários de origem e causa da operação não comprovada,
decorrente de verificações fiscais por movimentação bancária e financeira atípica,
destoantes dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao sujeito
passivo, por força da presunção legal, o ônus da prova da origem de cada
depósito, assim como a justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de
forma individualizada, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade
rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade. O
exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos
tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não
habituais. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada
depósito, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação
Para as notas fiscais de venda de produção rural onde se verificou coincidência
de datas e valores com os depósitos analisados, a própria autoridade fiscal já providenciara a
exclusão da apuração, conforme TVF (fl. 296):
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
14
Confrontando os valores com as tabelas acima, nota-se que são idênticos à somas
das quatro operações de venda de gado do contribuinte para Marcelo Claudio
Coimbra da Rocha, R$ 175.000,00. Apesar das NFA’s terem sido emitidas em
14/09/2011 e os créditos nas contas do contribuinte terem ocorrido em
05/09/2011, fica claro que esses créditos são relativos às operações citadas, de
modo que os créditos foram considerados como tendo sua origem comprovada.
Quanto a todas as demais operações de venda de gado, conforme tabelas acima,
não há qualquer outra coincidência em batimento com os extratos bancários do
contribuinte (selecionados pela fiscalização para comprovação de origem, às fls.
114 a 117); não há coincidência de datas, valores ou nomes dos destinatários das
mercadorias vendidas.
Em relação aos contratos de mútuo, ratifica-se o que fora exposto pelo Julgador
recorrido (fl. 502):
No que se refere aos supostos mútuos realizados, foram anexados os documentos
de folhas 458/464.
Porém, o contrato de mútuo não é hábil à comprovação da natureza dos créditos
recebidos pois, em se tratando de um documento particular, pode ser elaborado a
qualquer tempo pelo próprio interessado.
Em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser considerado
como rendimento do beneficiário, a comprovação de sua existência, pela
demonstração do fluxo financeiro dos recursos, é crucial, pois seria muito fácil
para o contribuinte receber diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-
los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto.

Ainda em relação a contratos de mútuo, o recurso reconhece que o recorrente e
seus parceiros operavam “de forma rudimentar”, sendo a documentação das operações
“precária”. Assim, isso apenas confirma o que entenderam a fiscalização e o Julgador recorrido de
que a documentação (contratos) apresentada é insuficiente para elidir a presunção legal
estabelecida pelo artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.

Os contratos com pessoas físicas que estão anexados às folhas 457 e seguintes
estabelecem limites globais que seriam emprestados. Por exemplo, na folha 457 “o presente
contrato tem como objeto a transferência até o limite da importância de R$ 1.000.000,00”
(sublinhei). Em outra cláusula está estabelecido que “o pagamento da quantia será efetivado
dentro do exercício de 2011” (sublinhei), o que torna impossível se verificar coincidências de datas
e valores dessas operações de mútuo a partir desses contratos com depósitos nas contas do
contribuinte.
Em relação às pessoas jurídicas SUPRA (fl. 462) e FRIQUALI, ao contrário do que
alega o recurso, eles não foram “devidamente circularizados”, pois como narra a autoridade fiscal
essas empresas ou não foram encontradas ou não responderam às intimações. Como se verificam
das intimações anexadas aos autos e do relatório fiscal (300 a 303):
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
15
Tendo em vista a ausência de maiores esclarecimentos por parte do contribuinte,
também que quase a totalidade dos cheques foram depositados pelas empresas
Supra Consultoria RCA Ltda e Friquali Comercio de Carnes Ltda, e ainda
observando a sugestão apresentada pelo contribuinte em sua resposta de
22/10/2014 (“que poderão ser circularizados para comprovar a informação”),
tendo em vista o princípio da verdade material, lavrou, a fiscalização da RFB, em
05/01/2014, Termos de Intimação Fiscal direcionados às empresas, solicitando
maiores esclarecimentos a respeito dos cheques emitidos ao contribuinte ora sob
fiscalização (fls. 185 a 209 e 245 a 251)
(...)
Assim sendo, sem possibilidade de contato com as empresas Supra e Friquali, e
sem possibilidade de conhecer a natureza da operação ou os motivos que as
levaram a emitir cheques em favor do contribuinte, no ano-calendário de 2011, os
citados créditos foram considerados não comprovados, ...

Destaque-se que os valores assim apurados não foram considerados como depósitos
bancários com origem não comprovada, mas como “rendimentos omissos recebidos de pessoa
jurídica”, em infração específica.
2.4 Valores comprovados de empréstimos e resgates do próprio contribuinte
No que se refere ao crédito recebido de Sergio Augusto A. Braga, no valor de R$
148.978,66 na data de 24/01/2011 e que foi novamente mencionado no recurso, conforme aqui
relatado, a Delegacia de Julgamento em 1a instância já determinou sua exclusão do lançamento
(fl. 503).
Da mesma forma, os valores já verificados pela DRJ relativos a “TRANSF AG DIN
PROP FAV” (alegados no recurso, fl. 541) que a autoridade julgadora de 1a instância já determinou
excluir (fls. 501/2), reconhecendo que “resta comprovada a origem dos créditos demonstrados
abaixo como sendo transferências entre contas de mesma titularidade”.
Em relação a resgates de aplicação financeira, que o recurso menciona apenas
por “total”, porém não aponta exatamente quais supostos créditos com essa rubrica não teriam
sido considerados pelo Julgador recorrido, ratifica-se o que foi disposto no julgamento recorrido
(fl. 501):
Compulsando os autos, verifica-se também que não procede o argumento do
contribuinte de que foram tributados os resgates de aplicações financeiras. Tais
valores não figuram na planilha elaborada pela fiscalização de folhas 308/311.

2.5 Valores alegados no recurso que foram considerados não comprovados

Em relação a depósitos realizados pela empresa JBS que teriam se referido à venda
de maquinário agrícola, que o Recorrente diz que foram demonstrados na impugnação, registrara
a autoridade julgadora recorrida (fl. 502):
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
16
Com relação aos pagamentos efetuados pela JBS Agropecuária, em resposta ao
Termo de Intimação (fls. 137/139), o contribuinte afirma, sem apresentar
qualquer documentação, serem referentes a locação de área de pastagem em
fazenda de sua propriedade e que a contratação ocorreu verbalmente. Quando da
impugnação, afirma que se referem a venda de aradora e vagão forrageiro,
novamente sem a apresentação de qualquer documento comprobatório da
suposta venda, não sendo possível, portanto, acatar tais alegações.

De fato, observa-se no TVF, fl. 294, que o auditor fiscal recebera informação do
contribuinte de que esses valores recebidos da JBS eram por “locação de pastagens”. Depois, na
impugnação e no recurso fala-se em “venda de maquinário”.

De qualquer forma, sem que seja apresentada documentação comprobatória, é de
ser mantida a tributação desses depósitos bancários.
3. Multa Isolada e Multa de Ofício.
Foi aplicada ao lançamento a multa isolada por falta de recolhimento do carnê leão,
em relação a rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas.

A DRJ já mandara excluir a multa isolada relativa ao mês de janeiro de 2011,
mantendo os demais meses em que se verificou a omissão de rendimentos.

A aplicação dessa multa isolada é matéria sumulada neste Conselho, que reconhece
a possibilidade de sua aplicação, inclusive em concomitância com a multa proporcional de 75%
que também foi aplicada ao lançamento em debate:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(destaquei)

Como foi relatado, apesar de abrir um tópico sobre a multa isolada no recurso, a
argumentação do Recorrente repisa as questões relativas à tributação de depósitos bancários.

Em relação a alegações de inconstitucionalidade, desproporcionalidade e falta de
razoabilidade da multa de ofício, no percentual de 75% sobre o valor dos créditos tributários
exigidos em lançamento de ofício, a exigência está de acordo com expressa previsão legal do
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, portanto, corretamente aplicada.

Conforme a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
4. Juros de mora
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.531 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722154/2015-10
17
O recorrente diz conhecer o entendimento já sumulado do CARF em relação à
aplicação da taxa Selic para atualização dos créditos tributários em discussão. Entretanto, alega
que para fins de um possível questionamento futuro perante o Poder Judiciário, faria
manifestação em contrário.
Neste julgamento administrativo, porém, outro não pode ser o entendimento que
não o exposto na Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4, aprovada pelo Pleno em 2006.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício. Voto por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 631
DF CARF MF
Original